Tribunal: TJDFT
Processo: 0732767-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. DESRESPEITO AO PRAZO PARA BLOQUEIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a regularização do contrato de prestação de serviços de telefonia e correção do valor das faturas para o valor contratado, bem como indenizatória por danos morais em razão de bloqueio de linha telefônica. Recurso da ré visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A suspensão indevida do serviço de telefonia móvel gera direito a indenização por danos morais, pois representa transtornos na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes na turma: (Processo n. 07312446120158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma). O que gera os danos morais no presente caso não é apenas a cobrança indevida e insistente de valores não devidos pelo autor, como quer fazer crer o réu em seu recurso inominado, mas a suspensão por diversas vezes e cancelamento indevidos de sua linha telefônica.
3 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L